Tribunal: TJDFT
Processo: 0710480-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710480-67.2023.8.07.0018 RECORRENTE: EDILENE ANGÉLICA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. MORTE DE DETENTO. OMISSÃO ESPECÍFICA NÃO CARACTERIZADA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPREVISIBILIDADE DO EVENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais contra o DISTRITO FEDERAL. A apelante buscava reparação pela morte de seu filho, ocorrida dentro de cela de Delegacia de Polícia, após agressões de outros detentos. Sustentava que houve omissão específica do Estado no dever de proteger a integridade física do preso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento, decorrente de omissão específica, se aplica ao caso; (ii) estabelecer se o nexo de causalidade entre a conduta dos policiais e o evento danoso foi rompido, afastando a responsabilização estatal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do Estado, em casos de omissão, exige a comprovação de falha no dever legal específico de proteção. No entanto, foi constatado que não houve omissão específica dos policiais, uma vez que o evento se deu de forma rápida e inesperada, sendo impossível a intervenção imediata dos agentes de plantão. 4. Os elementos probatórios demonstraram que o detento foi agredido de maneira silenciosa, mediante sufocamento inicial, não permitindo que os policiais percebessem o que estava ocorrendo. Não houve prévio entrevero ou reclamações que indicassem a necessidade de vigilância intensificada. 5. A agressão que culminou na morte do preso caracterizou-se como evento imprevisível e inevitável, configurando caso fortuito, conforme disposto no art. 393 do Código Civil, o que rompe o nexo de causalidade necessário para imputar a responsabilidade objetiva ao Estado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do Estado por morte de detento depende da verificação de omissão específica no dever de proteção, o que não se caracteriza quando o evento é imprevisível e inevitável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 393. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 608.880, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 08/09/2020; STF, RE no 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30/03/2016. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação ao artigo 393 do Código Civil, sustentando que o assassinato de uma pessoa sob custódia estatal (detido temporariamente em uma delegacia de polícia), por outros detentos, não pode ser considerado um caso fortuito ou de força maior, apto a romper o nexo causal da responsabilidade civil objetiva do Estado, por não ser um fato imprevisível e inevitável. Aduz que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança ao custodiados sob sua tutela. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJCE, a fim de comprová-la. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria e repisar os fundamentos expostos no especial, aponta ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, em razão da responsabilidade objetiva do Estado por danos decorrentes de ações ou omissões de seus agentes no âmbito da custódia de pessoas privadas de liberdade. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade ao artigo 393 do Código Civil, bem como ao indicado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Observo dos elementos de prova que o filho da autora comentou com Weksley que foi preso por motivo de perseguição. Posteriormente, no mesmo dia, Pedro Henrique e Weslei também foram encarcerados na mesma cela e souberam do motivo da prisão de Danilo, que lhes teria dito que perseguira uma adolescente. À noite, durante o repouso noturno, depois das 22h32min, Pedro acordou com Danilo em estimulação genital ao seu lado e, imediatamente, agrediu-o com soco e o enforcou, impedindo que ele gritasse por socorro. Na sequência, Weslei e Pedro Henrique passaram a agredi-lo, na cabeça, com os pés, até que Danilo perdesse os sentidos, e prosseguiram com as agressões com chutes por todo o corpo da vítima até matá-lo. Weslei lhe tapara a boca, para que Danilo não fosse ouvido. Weksley presenciou os fatos, disse que tudo foi muito rápido e que não se envolveu. Disse que o barulho foi baixo, e era oriundo do banheiro da cela (ID 64397121, Pág. 9). Pedro Henrique e Weslei, após as agressões, e cientes do óbito de Danilo, chamaram os policiais civis e confessaram-lhes a prática dos fatos. Os policiais ouvidos no inquérito policial (ID 64397121, Págs. 7 e 10- 11) e em juízo (IDs 64397145 a 64397154), disseram que a situação estava tranquila na Delegacia de Polícia e que nada de incomum entre os detentos foi detectado na cela, inclusive na vistoria realizada pelo chefe do plantão policial após assumir o serviço e nas diversas passagens em frente do local. Ressaltaram que nenhuma alteração comportamental lhes foi relatada pela equipe do plantão anterior, em que o filho da autora e seus algozes foram presos em flagrante. Os policiais disseram que não ouviram gritos ou barulhos provenientes da cela, que era próxima da sala do delegado, e que o deslocamento dos agentes de plantão até o lugar somente aconteceu depois que os detentos agressores lhes chamaram para noticiarem o ocorrido. Os policiais informaram que foi prontamente solicitado atendimento ao SAMU e, que pouco tempo do acionamento depois, a equipe de socorristas compareceu e verificou que Danilo estava morto. As agressões físicas silenciosas a Danilo eram factíveis, pois ele teve a boca tapada até perder os sentidos, e prosseguiram até o óbito. No contexto em que ocorreram, não era possível aos policiais civis de plantão, mesmo em ambiente silencioso, perceberem o que acontecia para que se deslocassem rapidamente até a cela a tempo de fazer cessar a violência. Não houve ameaça anterior a Danilo, entrevero entre os detentos ou reclamação dos presos sobre a presença do filho da autora no recinto. Nada sugeria conduta diversa aos policiais naquele plantão noturno, para que retirassem o filho da autora da cela em que estava com outros três detentos, para o deixarem isolado na outra cela, a destinada a mulheres, a fim de assegurar-lhe proteção física. Não existe norma determinadora de monitoramento em tempo integral da situação dos encarcerados em Delegacia de Polícia. Não ficou comprovado que algum protocolo de serviço foi descumprido pelos policiais civis. A morte do filho da autora decorreu de acontecimento inesperado e imprevisível, que se tornou inevitável pela rápida duração das agressões físicas que lhe foram desferidas por Pedro Henrique e Weslei. Reconheço que não houve omissão, muito menos específica dos policiais, no cumprimento do dever de proteção da integridade física do filho da autora. Entendo que a morte dele decorreu de evento imprevisível e inevitável, nos termos do artigo 393 do Código Civil.” (ID 64753305). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à alegada transgressão ao artigo 37, §6o, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030